Tribunal: TJSP
Processo: 2240974-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO – Falta de recolhimento tempestivo do valor relativo à despesa postal para intimação da parte agravada (FEDTJ, Código 120-1) – Relator sorteado que não conheceu do recurso – Hipótese de não reconsideração – Precedentes desta Câmara - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240974-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante
FERNANDO TOLOMEI LOPES, é agravado MUNICÍPIO DE BIRIGUI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ERBETTA FILHO
(Presidente sem voto), EUTÁLIO PORTO E RAUL DE FELICE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240974-66.2020.8.26.0000 -Voto no 39346-26/1/21
2
VOTO No: 39346
AGRV.No: 2240974-66.2020.8.26.0000
COMARCA: BIRIGUI
AGRAVO
Falta de recolhimento tempestivo do valor
relativo à despesa postal para intimação da parte agravada
(FEDTJ, Código 120-1)
Relator sorteado que não
conheceu do recurso Hipótese de não reconsideração
Precedentes
desta
Câmara
-
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar, interposto
por FERNANDO TOLOMEI LOPES, contra r. decisão de fls. 29/ss, proferida
em Execução Fiscal referente a IPTU de 2010 a 2013, proposta pelo
MUNICÍPIO DE BIRIGUI contra o ESPÓLIO DE ALZEMIR JOSÉ MENANI,
pelo qual a recorrente pretende a extinção do feito de origem, alegando: sua
legitimidade passiva, pois adquiriu o imóvel tributado; nulidade da
propositura da execução e da CDA, pois proposta e emitida contra pessoa
falecida; prescrição da pretensão executiva em relação ao recorrente.
2. A r. decisão agravada, ao rejeitar exceção de pré-
executividade, indeferiu tal pretensão, e fundamentou que: o excipiente não
é parte na execução, motivo pelo qual não tem legitimidade passiva para
apresentar o incidente; a execução foi proposta contra o Espólio, assim
como a CDA foi emitida em face do Espólio e não contra o de cujus.
3. Foi indeferido pedido liminar (fls. 38). Não há
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
4. Recurso tempestivo e regularmente instruído.
Apesar de instada a providenciar (fls. 39), a parte
recorrente não recolheu a tempo despesa postal com vistas à intimação da
parte agravada FEDTJ, código 120-1, conforme certificado pela Serventia
de 2o Grau, motivo pelo qual o douto Relator sorteado não conheceu do
presente agravo (fls. 51/2), cuja decisão merece ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240974-66.2020.8.26.0000 -Voto no 39346-26/1/21
3
Neste sentido, precedentes desta Câmara:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Mandado
de
segurança
ISS
Município de São Paulo -
Insurgência contra o indeferimento do pedido
liminar visando à emissão de certidão positiva com
efeito de negativa - Ausência do recolhimento da
importância
necessária
para
a
intimação
da
agravada relativa à guia FEDTJ, conforme disposto
na Lei Estadual no 11.608/03 e Provimento no
2195/2014
-
Determinação
expressa
para
o
recolhimento - Não atendimento da determinação
que implica o não conhecimento do agravo

Recurso
não
conhecido
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento 2224290-03.2019.8.26.0000; Relator (a):
Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 7a. Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 06/12/2019; Data de Registro:
06/12/2019).
RECURSO - Agravo de Instrumento - Agravante que,
regularmente intimado, não providencia a juntada
das peças necessárias para intimação da agravada e
nem o recolhimento do valor na guia do FEDTJ,
fixado pela Lei Estadual n° 11.608/2003 e Provimento
n° 833/2004, bem como se silencia quando instado a
se manifestar em termos de prosseguimento -
Recurso não conhecido, liminar cassada (TJSP;
Agravo de Instrumento 0293939-41.2009.8.26.0000;
Relator (a): Erbetta Filho; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Público; Foro de Santa Bárbara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240974-66.2020.8.26.0000 -Voto no 39346-26/1/21
4
d'Oeste - 3.VARA JUDICIAL; Data do Julgamento:
03/12/2009; Data de Registro: 30/12/2009).
Nesta perspectiva, tendo em vista os fundamentos e
explicações acima expostos, não há o que reconsiderar (fls. 55), mesmo
porque o recolhimento de fls. 56 é intempestivo.
Pelo meu voto, recurso não conhecido.